Tribunal: STF
Processo: AI 614241
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. TELOS. REGULAMENTO INTERNO. REAJUSTE DO BENEFÍCIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. PRECLUSÃO. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. VINCULAÇÃO A PERCENTUAL DE BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REGULAMENTARES. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ENUNCIADOS 454 E 636 DA SÚMULA/STF. PRECEDENTES. 


Agravo regimental a que se nega provimento.